Tribunal: STF
Processo: AI 727386
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Recurso especial julgado por decisão monocrática. Não esgotada a instância de origem. Súmula nº 281/STF. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 




3. Agravo regimental não provido.